Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-60.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002100-60.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA LUCIA CONTURBIA NEVES - CPF: 103.793.981-68 (AGRAVADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA - CNPJ: 15.378.979/0001-03 (AGRAVANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA

AGRAVADA(S):

VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES

AGRAVANTE(S):

CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA

AGRAVADA(S):

VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DO APELO – DESCABIMENTO - JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento, conforme dispõe a Súmula 543 do STJ.

O recurso deve ser parcialmente provido para que, no caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, os juros moratórios devem ter como termo inicial o trânsito em julgado da sentença que a decretou.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante em face de
VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES
, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Em síntese, sustenta a agravante que não teve culpa na rescisão contratual, sendo patente que a desistência do negócio jurídico decorreu por única e absoluta vontade/inadimplência da agravada, que pagou o valor de R$ 75.636,58; a título de parcelas de preço, sendo que o contrato tinha preço total de R$ 240.011,33.

Alega a necessidade de reforma da decisão, no tocante ao percentual de retenção de valores em seu favor, devendo o pedido de rescisão ser operado nos termos da
cláusula 7a
do contrato firmado, a qual dispõe expressamente os percentuais que o comprador perderá em favor da vendedora.

Defende que os artigos 423 e 424, ambos do Código Civil não acobertam a hipótese fática ora discutida, na medida em que o contrato em questão não possui cláusulas ambíguas ou contraditórias, tampouco estipula renúncia a qualquer tipo de direito, o que demonstra o respeito à boa-fé objetiva.

Salienta que
, caso esta C. Câmara entenda pela manutenção da nulidade da
cláusula 7a
do contrato, sustenta que a devolução de 70% dos valores se mostra completamente lícita e se encontra em consonância com o entendimento pacificado do STJ, que entende pela retenção de 30% dos valores.

Aduz que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação e os juros de mora
somente a partir do trânsito em julgado da decisão de mérito.

Por fim, requer o provimento do presente agravo
.

Contrarrazões apresentadas no ID 28912485, pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de agravo interno interposto
contra a decisão monocrática desta relatora que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA
em face de
VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES
, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ.

Ao apresentar as contrarrazões, a agravada postulou pelo seu desprovimento.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“
Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA
contra a sentença que, na Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por
VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
para: a) declarar rescindido o contrato particular de promessa de compra e venda de fls. 30/48; b) proceder a requerida a devolução dos valores pagos à construtora, devendo reter a título de multa contratual apenas 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago atualizado, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; c) declarar nula a cláusula contratual 7a do contrato de compra e venda por colocar o consumidor em desvantagem.

Considerando que a autora descaiu de parte mínima do pedido, condenou a requerida ao pagamento integral de custas processuais e honorários advocatícios, em favor da parte autora, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (artigo 85, §2°, do CPC/15).

Alega a parte recorrente que a rescisão do contrato por iniciativa da compradora/apelada não impõe a restituição de apenas 10% (dez por cento) dos valores pagos, mas sim da retenção entre 10% e 30% do valor pago, conforme jurisprudência majoritária do STJ.

Sustenta que não há abusividade da
cláusula 7a
do contrato, uma vez que já declarado pelos Tribunais Superiores que em se tratando de rescisão contratual, possível a retenção da taxa no percentual de 30% sobre o valor pago para a aquisição do imóvel, portanto, deve ser mantida a retenção da taxa de 28% sobre o valor pago, e caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, pugna pela devolução de tão somente 25% sobre o valor pago.

Assevera que o prazo para devolução dos valores pagos não deve ser imediato, como entendeu a magistrada singular, mas sim de forma parcelada, tendo em vista que, no caso, foi a compradora quem deu causa ao desfazimento do negócio.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja invertido o ônus sucumbencial, condenando a apelada ao pagando dos honorários.

Ao apresentar as contrarrazões, a apelada argui a preliminar de falta de interesse de agir, e no mérito, requer o desprovimento do apelo (ID 17615455).

É o relatório.

Decido.

P R E L I M I N A R – (FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

Suscita a apelada falta de interesse de agir da apelante, por violação ao princípio da dialeticidade em relação ao pedido de rescisão contratual, asseverando que o recurso apresentado pela recorrente
CONCREMAX
é idêntico àquele que foi objeto de análise da contestação, faltando a motivação recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16a edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1a T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39a edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)
.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau determinou a devolução das parcelas pagas pela apelada à construtora, devendo reter a título de multa o percentual de 10% do valor efetivamente pago.

Já as razões recursais referem-se à legalidade do percentual de retenção no caso de rescisão pela compradora, conforme
cláusula 7a
do contrato de promessa de compra e venda, bem como requereu a devolução de forma parcelada.

Logo, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

A parte requerente/apelada
VERA LÚCIA CONTURBIA NEVES
ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais em face da requerida/apelante
CONCREMAX CONCRETO ENG. E SANEAMENTO LTDA
, alegando que firmou contrato de promessa de compra e venda de imóvel, para a aquisição de uma unidade autônoma no Residencial Morada do Parque, apto. 601, Torre F, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 265.391,41 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), tendo pago o valor de R$ 75.636,58 (setenta e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos).

Alegou que diante da demora da requerida em dar andamento no processo de financiamento do saldo devedor, o valor financiado não condiz com o acordado entre as partes, razão pela qual requereu a rescisão contratual e a restituição do valor pago.

Assim, ajuizou a presente ação requerendo a condenação da requerida a indenização por danos morais, bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

A douta magistrada singular, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedente a ação, da qual se recorre.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

In casu, verifica-se que as partes firmaram em 16 de agosto de 2012, Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, referente à aquisição de uma unidade autônoma no Residencial Morada do Parque, apto. 601, Torre F, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 265.391,41 (duzentos e sessenta e cinco mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e um centavos), consoante se vê do ID 17611579.

Em sua petição inicial, a autora/apelada afirmou ter pago a importância de 75.636,58 ((setenta e cinco mil seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos), até a data de 18/12/2014, ou seja, 42 (quarenta e duas) parcelas, entre julho/2011 e abril de 2014.

Observa-se que a autora/apelada alegou que houve uma alteração unilateral do contrato quanto ao saldo a ser financiado, motivo pelo qual requereu a rescisão contratual, com a devolução das parcelas já pagas.

Sobre a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula no 543
, a respeito deste tema. Vejamos:

“
Súmula no 543 do STJ
- Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Como se nota,
encontra
-se consolidado o entendimento do STJ acerca da possibilidade de retenção de valores por parte das construtoras ou incorporadoras, na hipótese de rescisão contratual.

Sobre o percentual a ser restituído em caso de desistência do comprador, a jurisprudência do STJ possui orientação de que, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, poderá haver a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. VALOR PAGO. DEVOLUÇÃO PARCIAL. MOMENTO. TEMA 577/STJ. PERCENTUAL. RETENÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 938. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Esta Corte firmou o entendimento de que é imediata a devolução dos valores pagos pelo comprador, na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de imóvel. Tema 577/STJ, firmado no Recurso Especial no 1.300.418/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Incidência da Súmula no 568/STJ.

3. O acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado por esta Corte Superior no julgamento do REsp no 1.551.951/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Tema 938), no sentido de que a validade da cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a taxa de corretagem exige a ciência inequívoca do consumidor quanto ao valor da comissão, o que não ocorreu na hipótese.

4. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento) do total da quantia paga.

5. Rever a conclusão do tribunal local demandaria o reexame de cláusulas contratuais e de matéria fático-probatória, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1247150/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 28/08/2018, DJe 10/09/2018) (Destaquei).

No caso em tela, aplicável o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência da relação de consumo entre as partes, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante bem exposto pela d. magistrada
a quo
.

Aliás, ressalta-se o dever de observar o equilíbrio e a proporcionalidade das relações obrigacionais/contratuais, não devendo haver cláusulas ambíguas ou contraditórias, conforme os artigos 423 e 424, ambos do Código Civil.

Assim, tendo em vista os documentos juntados aos autos, verifica-se ser incontroversa a relação de consumo existente entre as partes e a rescisão contratual em razão de inadimplência, motivo pelo qual se conclui ser devida a restituição dos valores relativos à rescisão.

Sobre a rescisão do contrato e a devolução de valores, a "
cláusula 7a, §§ 8o e 9o
" prevê que:

“Cláusula 7a

Parágrafo Oitavo - No caso de rescisão, configurada a situação de inadimplência, sendo apuradas as quantias pagas pelo COMPRADOR(ES) atualizadas de acordo com o critério utilizado para pagamento das prestações, e delas sendo descontadas as seguintes despesas:

a) Custos administrativos e despesas da INCORPORADORA com a comercialização, à taxa de 8% (oito por cento) sobre o valor total do contrato, atualizados monetariamente;

b) Contribuição ao PIS à taxa vigente na ocasião, sobre os valores até então recebidos pela INCORPORADORA, atualizado monetariamente;

c) Contribuição ao COFIS à taxa vigente na ocasião, sobre os valores até então recebidos pela INCORPORADORA, atualizado monetariamente;

d) Outros tributos, impostos, taxas e contribuições incidentes sobre o negócio imobiliário e os que venham a ser criados no curso deste contrato.

Parágrafo Nono - Concordam as partes que havendo saldo (se ainda, não pagos o valor correspondente a 8% sobre 0 total da venda de forma alguma haverá saldo, perdendo-se o valor integral), a favor do COMPRADOR(ES), nos moldes do caput desta cláusula será devolvido ao COMPRADOR(ES), a importância equivalente a 80% (oitenta por cento) desse saldo, em tantas parcelas mensais quanto forem os meses decorridos da data da assinatura deste contrato até a sua rescisão. O COMPRADOR(ES) receberá a referida devolução, desde que o imóvel tenha sido restituído a INCORPORADORA, livre e desocupado de pessoas e coisas, e reposto ao idêntico estado de quando lhe foi entregue. A importância retida (20%) pela INCORPORADORA, o será a título de perdas e danos, art. 389 do Código Civil, ocorridos com a rescisão. ”

Como visto, mostra-se abusiva a citada "
cláusula 7a
" do contrato, a qual prevê percentual de retenção pelo vendedor diverso da orientação do STJ.

Considerando que houve a desistência contratual da apelada – por divergência e impossibilidade de continuar o pagamento, a d. juíza singular acertadamente decidiu que a apelante tem o direito de reter 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, diante da razoabilidade e possibilidade de nova comercialização do imóvel pela apelante.

Confira-se um trecho:

“
Assim há abusividade na retenção dos valores na forma que foi pactuada, vez que a retenção 8% (oito por cento) do valor do contrato para cobrir os custos administrativos e despesas e comercialização do imóvel, contribuições e impostos, mais 20% (vinte por cento) de perdas e danos contraria a decisão do STJ que limitou os descontos sobre o valor efetivamente pago pelo adquirente. Considerando que a retenção de parte do valor pago já configura uma forma de recompensar as perdas e danos pela rescisão, vez que a construtora poderá revender o imóvel e, a um só tempo, auferir vantagem com os valores retidos, além da própria valorização do imóvel, pelo que deverá haver retenção pela construtora de 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos, devidamente atualizados.”

Logo, não há se falar em devolução de 28% sobre o valor pago, devendo a sentença ser mantida, pois em consonância com a jurisprudência do STJ, a qual se firmou no sentido de ser lícita a retenção pelo vendedor de 10% a 25% dos valores pagos pelos compradores.

Nesse sentido, outros julgados do STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. COOPERATIVA. ATRASO NA OBRA. DESFAZIMENTO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7o, 11, 489, § 1o, E, 1022, II, TODOS DO NCPC. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N° 568 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. [...]

5. A Corte de origem, ao determinar a restituição imediata dos valores pagos pelo cooperado, descontados apenas os 10% a título de retenção pelo desfazimento do contrato, dirimiu a controvérsia em conformidade com o entendimento dominante desta Corte, razão por que aplicável, ao caso, o enunciado da Súmula no 568 do STJ.

6. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

7. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
”
(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1135500/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, julgado em 24/4/2018, DJe 30/4/2018).

"
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 10%. RAZOABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte de Justiça, nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do comprador, tem admitido a flutuação do percentual de retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 2. Em se tratando de resolução pelo comprador de promessa de compra e venda de imóvel em construção, ainda não entregue no momento da formalização do distrato, bem como em se tratando de comprador adimplente ao longo de toda a vigência do contrato, entende-se razoável o percentual de 10% a título de retenção pela construtora dos valores pagos, não se distanciando do admitido por esta Corte Superior. [...] 4. Agravo interno não provido.
"
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp no 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 19/4/2016, DJe 29/4/2016).

No que diz respeito à devolução dos valores de forma parcelada, sem razão a apelante, pois conforme entendimento consolidado do STJ,
em julgamento de recurso especial sob
o rito dos repetitivos
,
no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer contratante “
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador
[...]”, senão vejamos:

Sobre o tema:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO. DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO
.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
.

2. Recurso especial não provido
.”
(STJ, Segunda Seção, REsp no 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013) (g.n.)

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego

provimento monocrático ao recurso
e, por consequência, elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15
.

P. I. C.

Cuiabá, 29 de outubro de 2019.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou acerca da abusividade d
a citada
cláusula 7a
do contrato, a qual prevê percentual de retenção pelo vendedor diversa da orientação do STJ.

Com efeito, considerando que houve a desistência contratual da agravada – por impossibilidade de continuar o pagamento, a d. juíza singular acertadamente decidiu que a agravante tem o direito de reter 10% dos valores efetivamente pagos, diante da razoabilidade e nova comercialização do imóvel pela recorrente, atendendo a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Como se nota, não procede o inconformismo da agravante, pois é firme o entendimento jurisprudencial (Súmula 543 do STJ) no sentido de que

“
deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
,
conforme REsp no 1300418/SC.

Diante disso, o r.
decisum
objurgado bem decidiu que:

“No que diz respeito à devolução dos valores de forma parcelada, sem razão a apelante, pois conforme entendimento consolidado do STJ, em julgamento de recurso especial sob o rito dos repetitivos, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer contratante “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador [...]” (ID 20716459).

Desse modo, deve ser mantido o v. acórdão neste ponto.

No tocante à insurgência da data de incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos, não assiste razão à agravante.

Isto porque, a i. juíza
a quo
decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que a parte requerida deverá proceder a devolução dos valores pagos, devendo reter a quantia de 10%
do valor efetivamente pago
, acrescida de correção monetária (INPC) desde a data do desembolso. Vejamos:

“
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO FIRMADO COM ENCOL S/A E TRANSFERIDO À AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE DA AGRAVANTE NA DEVOLUÇÃO DOS VALORES REFERENTES À FRAÇÃO IDEAL DO TERRENO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.

1. As instâncias ordinárias reconheceram a responsabilidade da recorrente na devolução integral à recorrida dos valores pagos à construtora em razão do contrato celebrado entre as empresas parceiras no empreendimento imobiliário, em que a recorrente assumiu a obrigação de respeitar os adquirentes das unidades.

2. ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’ (Súmula 7/STJ).

3. ‘A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial’ (Súmula 5/STJ).

4. Esta Corte tem entendimento de que, ‘em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso’ (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2013, DJe 17/4/2013).
[...] 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AgRg no REsp 913.224/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/8/2015, DJe 26/8/2015) (g.n.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS ALTERAÇÃO DE TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A correção monetária não é acréscimo, gravame ou acessório, visa apenas a salvaguardar o poder aquisitivo da moeda, fazendo com que o débito pago no futuro seja idêntico ao débito original, tal como surgiu. Revela-se como mero reajuste do valor histórico, ou nominal, objetivando a sua preservação contra os efeitos corrosivos da inflação. Ela mantém no tempo o equilíbrio da relação jurídica de direito obrigacional, fazendo permanecer a proporcionalidade de valor entre o débito e o crédito.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em afirmar que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso, na linha do que decidiu o acórdão objeto do recurso especial.

3. Atento a essas premissas, forçoso concluir que o termo ‘devidamente corrigidas’ constante do título executivo judicial impede que se possa adotar o entendimento de ser devida a correção monetária a partir da citação, por mais que a redação do acórdão possa induzir a esse entendimento equivocado.

4. Agravo regimental provido para negar provimento ao agravo em recurso especial.
”
(STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 478.627/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 8/5/2014, DJe 15/8/2014) (g.n.).

No que diz respeito aos juros de mora, a recente orientação do STJ firmou-se no sentido de que em caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência do adquirente, na qual a autora pretende a restituição do valor pago, os juros moratórios devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória. Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. [...] 2. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
em

caso de rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel por desistência dos adquirentes, na qual os autores pretendem a restituição das parcelas pagas de maneira diversa da cláusula penal pactuada, o termo inicial dos juros moratórios é o trânsito em julgado da decisão condenatória
. Precedentes. 3. É inviável a análise de tese não suscitada nas razões do recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal. 4. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal. 5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento. Precedentes. 6. Agravo interno não provido.
”
(STJ, TERCEIRA TURMA, AgInt no AREsp 1296227/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 10/12/2018, DJe 14/12/2018) (Destaquei).

Ainda, os seguintes julgados do STJ:

"
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA EM ÁREA CONSTRUÍDA. CULPA DA RÉ/COMPRADORA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, DESDE QUE COMPROVADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA.
[...] 3. 'Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores, devem incidir a partir da data do trânsito em julgado, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor' (REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).
Exegese aplicável à espécie. [...] 7. Agravo interno parcialmente provido
"
(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 1.133.804/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/9/2018).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE IMPORTÂNCIAS PAGAS. RETENÇÃO. PERCENTUAL. REVISÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE MORA DA PARTE RÉ.

1. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio.

2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

3. Na hipótese em que a rescisão contratual deu-se por iniciativa do comprador, por não mais suportar o pagamento das parcelas, e em que se busca a restituição de valores superiores aos fixados na apelação, o termo inicial dos juros moratórios deve ser o trânsito em julgado, pois inexiste mora anterior da ré.

4. Agravo regimental provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgRg no REsp 1013249/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 25/5/2010, DJe 8/6/2010) (g.n.).

Desse modo, o v. acórdão merece reforma neste ponto, para que os juros de mora de 1% ao mês não incidam a partir da citação, mas sim do trânsito em julgado, em observância ao entendimento do STJ.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para que os juros de mora incidam do trânsito em julgado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020